Tribunal: TJMT
Processo: 1030167-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030167-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA SOUZA BORGES - CPF: 038.346.611-39 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) –
ARGUIÇÃO AFASTADA
– PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DESSA PROVA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

É imprescindível nesse tipo de demanda a perícia médica para o arbitramento do valor da indenização (Súmula 474 do STJ), bem como que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT extinta com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, CPC, sob o fundamento de prescrição trienal, com condenação da autora às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 20% do valor atribuído à causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que
no caso concreto não incide o prazo prescricional uma vez que ela
não teve conhecimento da sua invalidez e quantificação, pois devem ser atestadas por profissional capacitado
.

Pugna pelo retorno dos autos à origem para realização de perícia médica.

Nas contrarrazões a apelada argui prescrição trienal. No mérito busca o não provimento do Recurso (ID. 151753742).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT foi extinta com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, CPC, sob o fundamento de prescrição trienal.

A matéria em discussão na presente lide foi pacificada com o julgamento do REsp. n. 1.388.030/MG, segundo as regras do art. 543-C do CPC, e posteriormente, com a decisão dos EDcl no REsp 1.388.030-MG, houve alteração do entendimento.
Consolidou-se então que o prazo prescricional na Ação de Indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que depende de laudo médico,
"com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução

(...)
".

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.2.
Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1388030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julgamento em 11/06/2014, DJe de 01/08/2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'. 1
-
ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS
: "1.
2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
."
2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 27/08/2014, DJe de 12/11/2014).

A presente demanda foi julgada improcedente em virtude da prescrição, uma vez que entre a data do sinistro (02/06/2017) e a da sua interposição (06/07/2020) transcorreram mais de 03 anos.

Todavia, o julgamento se deu antes da realização da perícia judicial, não havendo dessa forma o termo inicial do prazo prescricional. Portanto,
é evidente a necessidade dessa prova para apurar a invalidez permanente da autora e o valor da indenização.

Dessa maneira, o conhecimento inequívoco da invalidez não ocorreria exatamente no mesmo dia, em virtude da imprescindibilidade de tratamento e reabilitação, até porque
o fato de a lesão ser consequência do acidente não significa, necessariamente, ciência inequívoca da vítima
. É o que orienta o STJ no REsp 1388030/MG:

Frise-se que
não se pode confundir ciência da lesão
(ou da incapacidade)
com ciência do caráter permanente
da invalidez,
pois esta última só é possível com auxílio médico
.

(...)

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. 1
. Preliminar de coisa julgada desacolhida. Caso em que a presente demanda versa sobre lesão em segmento que não foi objeto da ação anteriormente ajuizada. 2. Prescrição. Inocorrência. O art. 206, §3o, inciso IX, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de três anos para a cobrança do seguro DPVAT. Embora o termo inicial do prazo prescricional de três anos seja a data do sinistro, o seu curso resta suspenso caso haja pedido administrativo para o pagamento da indenização, ou a consolidação das lesões ocorra em momento posterior. 3. Hipótese em que os documentos médicos juntados aos autos atestam que a consolidação da lesão e a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreram somente no segundo semestre do ano de 2012, sendo que a demanda foi ajuizada em 04-04-2013, não havendo falar, portanto, em prescrição.
4. Nexo causal evidenciado conforme conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória e documentos acostados aos autos. Indenização devida, considerando o grau de invalidez apurado na perícia. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível n. 70082761289, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgamento em 30-10-2019).

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA JULGADA PRESCRITA - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.388.030/MG – APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO PERICIAL – VIABILIDADE DO PRONTO JULGAMENTO EM FACE A GRADAÇÃO DA LESÃO NO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – ART. 515, § 3o, DO CPC INDENIZAÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNPS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMENTRO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.
Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.06.2014, DJe 01.08.2014
.
Mesmo que a vítima não esteja incapacitada de forma permanente para o trabalho ou possuindo enfermidade incurável, se demonstrada a sua invalidez permanente, por meio de laudo pericial emitido por órgão competente atestando a sua situação, essa faz jus ao recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que este é devido a quem sofre acidente envolvendo veículo automotor, independente da possibilidade de poder trabalhar após o sinistro, a teor do fixado pela Lei no 6.194/74, com as modificações trazidas pela Lei no 11.482/07. [...]
(N.U 0037655-80.2012.8.11.0041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 22/06/2016, DJE de 27/06/2016).

Desse modo, a perícia judicial deve ser produzida sob o crivo do contraditório, para permitir obtenção de elementos técnicos e científicos, que devem ser fornecidos por profissional da área médica e equidistante das partes, para as quais deve ser oportunizado formular quesitos.

A concessão do Seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação; logo, a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - OPORTUNIDADE EM QUE SERIA FEITA A PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DO ATO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL -
RECURSO PROVIDO
. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada pessoalmente da data, horário e local em que será realizada.

(AC 10418680520188110041 MT, julgamento em 18/11/2020, publicação em 18/11/2020).

Posto isso, a apelante deve ser submetida a exame médico para elucidar a questão da invalidez e sua extensão.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e afastar a prescrição, além de
determinar o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial médica, com intimação da apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023